Tribunal: STF
Processo: HC 187907
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 589.934, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de M C F, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido no julgamento do HC n. 2211795-92.2017.8.26.0000.
    Consta dos autos que foi julgada procedente a representação oferecida em desfavor do adolescente por ter cometido atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, tendo sido imposta a medida socioeducativa de semiliberdade. 
    Irresignadas, defesa e acusação apelaram perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial para, reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo e aplicar ao adolescente a medida de internação, sem prazo determinado, conforme é disciplinada no artigo 121 e seus parágrafos, da Lei n. 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente descontado o tempo de efetivo cumprimento da medida comutada e mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau. 
    No presente mandamus, pretende a Defensoria que "seja concedida a ordem para estabelecer medida socioeducativa em meio aberto ou subsidiariamente restaurar a medida socioeducativa de semiliberdade imposta pelo Juízo da 6ªVara Especial da Infância e Juventude" (fl. 9). 
    Brevemente relatado, decido. 
    Diante do novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte onde não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, tenho por prudente determinar o processamento do feito somente para verificação da existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    Em uma análise preliminar dos autos, não vislumbro a presença conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos necessários para a concessão da medida liminar. 
    Ademais, a matéria ora ventilada implica o exame da idoneidade e razoabilidade dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, providência inviável em análise inicial dos autos. Por se tratar de antecipação meritória, a alegação deve ser analisada pelo douto Colegiado, no momento oportuno e após manifestação do Ministério Público Federal. 
    Diante do exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.
    Colhe-se dos autos que foi imposto ao paciente medida socioeducativa de semiliberdade, pela prática de ato infracional análogo ao crime do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para reconhecer a majorante de emprego de arma de fogo e aplicar a medida de internação, em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. Atos infracionais equiparados aos crimes tipificados no artigo 157, caput, e artigo 157, § 2º, II, ambos do Código Penal; o primeiro atribuído a apenas um dos adolescentes, e, o segundo, aos três que recorrem. Pedido do Ministério Público para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo quanto à primeira infração e substituição da semiliberdade aplicada ao apelante G. N. F. por internação. Firme referência ao uso de artefato bélico na empreitada delitiva feita pela vítima, sendo prescindível seu arresto e perícia. Circunstanciadora caracterizada. Está provado nos autos, além de toda dúvida razoável, que G. N. F. cometeu um ato infracional equivalente a roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e, juntamente com os demais apelantes, é coautor da infração análoga a roubo consumado e circunstanciado pelo concurso de pessoas. De rigor a procedência da representação, em sua totalidade. Justificada a necessidade e a excepcionalidade de o projeto reeducativo iniciar no regime fechado, para os três adolescentes, único na tarefa de propiciar aos educandos o tempo e o espaço, nos quais o comportamento delituoso, em foco, decorrente desses fatores e, de outros, que estão ligados entre si, seja superado e, com isso, propiciar-lhes os meios de que se ressentem no processo de formação e consolidação de vínculos entre sujeito e a sociedade convencional. É a medida de internação a primeira resposta normativopedagógica para o ato infracional cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, reforçado esse entendimento àqueles infratores que, reiterando na seara infracional, apresentam ainda maior perigosidade social, caso não sejam submetidos a medida habilitadora, segundo os fins preconizados nos incisos I, II e III, § 2º, artigo 1º, da lei n. 12.594/2012 Sinase. Recurso defensivo ao qual se nega provimento. Apelo do Ministério Público ao qual se dá provimento.”
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na imposição da medida de internação.
    Sustenta que “a imposição da medida mais gravosa se deu única e exclusivamente por conta da gravidade em abstrato do ato infracional e da respectiva opinião pessoal do Julgador. Em consequência, possível concluir a desnecessidade da aplicação de uma medida tão gravosa ao adolescente, como a medida de internação”. Destaca que “o adolescente é absolutamente primário e não há nada anterior ou posterior a ao processo de apuração de ato infracional que desabone a conduta do adolescente”.
    Defende, por fim, que “a medida de internação foi aplicada contrariando o princípio da excepcionalidade e da necessidade e, especificamente, o §2º do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo, portanto, flagrantemente ilegal”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ante todo o exposto, requer a concessão da medida liminar, para que seja suspensa a decisão atacada, alterando-se a medida socioeducativa de internação para a medida imposta na r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Especial da Infância e Juventude, reformando o acórdão do juízo da Egrégia Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 229/241). 
    Ao final, requer-se seja concedida a ordem para estabelecer medida socioeducativa em meio aberto ou subsidiariamente restaurar a medida socioeducativa de semiliberdade imposta pelo Juízo da 6ª Vara Especial da Infância e Juventude, reformando o v. Acordão da Egrégia Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo”.
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente